Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702069-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA BARROS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneceça à agravante, imediatamente, o tratamento fora de domicílio com passagens aéreas ida/volta, ajuda de custos e diárias, para a autora e acompanhante (atrelado à viagem para Porto Alegre/RS no dia 25/11/2024, para avaliação agendada pela Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do Sul), conforme relatório médico que acompanha a inicial. A agravante afirma que recebe atendimento da Equipe Multidisciplinar Especializada da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre há mais de 22 anos. Alega que é transplantada renal, com diagnóstico de displasia. Além disso, conforme laudo médico acostado nos autos de origem, existiram diversos episódios de complicações, como: fibrose pulmonar secundária, quadro de púrpura, hemangioma em tórax, hérnia inguinal, sinais na pele e privação de ferro. Sustenta que a Santa Casa de Porto Alegre detém todos os conhecimentos sobre o seu caso e seus relatórios clínicos, trazendo segurança à tutela de sua vida. Assevera que podem ocorrer complicações decorrentes do transplante renal, fazendo-se necessários muitos cuidados, além de acompanhamento multidisciplinar com alta tecnologia - que solucione todas as intercorrências (graves ou não) -, e a garantia de continuidade do tratamento em condições adequadas. Defende a urgência do cuidado e atenção hospitalar por um instituto que efetivamente cumpriu o seu dever durante 22 anos. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. É o relatório. Decido. Embora seja natural que a parte busque a continuidade do tratamento na unidade em que vem sendo acompanhada há mais de 20 (vinte) anos, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é autorizado em casos excepcionais, quando o tratamento de que a paciente necessita não pode ser realizado na rede pública de saúde do local de residência, ou seja, quando a estrutura local é insuficiente para oferecer o cuidado necessário. No caso específico, em Juízo de cognição sumária, não é possível concluir pela ineficiência do serviço local, tampouco há margem para a prolação de decisão judicial de natureza satisfativa e que implique em alteração do regular procedimento estabelecido no âmbito do SUS, sendo necessária a oitiva do agravado. Ante o exposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se. Após, aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões. Em seguida, encaminhem-se os autos para parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora